Tribunal: TJSP
Processo: 2192454-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Crimes ocorridos na investigação da prova
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Exceção de suspeição – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu de incidente de suspeição – Falta de observância do rito previsto nos artigos 98 e 100 do Código de Processo Penal – Apresentação do incidente diretamente à segunda instância – Recurso improvido.